Tribunal: TJDFT
Processo: 0704062-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Arildo dos Santos Marques em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando o bloqueio da conta corrente aberta junto à instituição financeira agravada em seu nome. Segundo o provimento guerreado, não restara evidenciada a probabilidade do direito postulado, tendo em vista que o agravante não coligira cópia dos contratos bancários que alegara fraudulentos. Pontuara o julgado, outrossim, a ausência do risco de perecimento do direito postulado, pressuposto necessário para o deferimento da tutela de urgência. Assinalara, alfim, que “a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à ocorrência de fraude bancária perpetrada por terceiros com ou sem a coparticipação do fornecedor, somente será apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente precedida de amplo contraditório[1].” Não se conformando com o encaminhamento delineado, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que é proprietário do veículo Duster, placa PBV2037/DF, e, ao tentar alienar o automóvel, fora surpreendido com a informação de que incidia gravame sobre o automotor, pois teria sido oferecido em alienação fiduciária em garantia em contrato de financiamento firmado com o agravado na data de 13.06.2022, em São José/SC. Sustentara que contatara o agravado e tivera conhecimento de que teria sido aberta conta corrente em agência do Banco do Brasil S/A localizada na cidade de São José /SC e firmados dois contratos de empréstimos, dando-se em garantia, em cada um desses ajustes, dois veículos automotores de sua titularidade, a saber, Duster, placa PBV2037/DF, e Honda Fit, placa PBT8384/DF. Observara que, nessa ocasião, fora noticiado que seu débito perante o agravado era de aproximadamente R$200.000,00 (duzentos mil reais). Esclarecera que é servidor público aposentado da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e sempre tivera conta bancária junto ao BRB Banco de Brasília S/A. Pontuara que nunca fora correntista do agravado, tampouco estivera na cidade de São José/SC, ficando patente que a conta corrente e os contratos de financiamento firmados em seu nome são fraudulentos. Registrara que corre o risco iminente de ter seu nome registrado em órgãos de proteção ao crédito por débitos que não contraíra. Acentuara que pretende vender os veículos automotores individualizados, contudo, diante da existência dos gravames, encontra-se impossibilitado de promover qualquer negociação. Pontuara que, diante dessa situação fática, ajuizara ação de conhecimento em desfavor do agravado almejando, em sede de antecipação da tutela, o bloqueio da conta corrente aberta junto à agência do agravado localizada em São José/SC, obstando qualquer movimentação bancária, e, ao final, a declaração da inexistência de débitos junto ao banco, com a baixa do gravame incidente sobre os veículos automotores de sua titularidade. Acrescentara que, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório que postulara, não lhe fora concedido, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advir da ausência do bloqueio da conta corrente fraudulenta. Mencionara que não coligira aos autos os contratos de empréstimos fraudulentos, tendo em vista que não firmara os ajustes, não sobejando possível que comprove a existência de fato negativo. Asseverara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Arildo dos Santos Marques em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando o bloqueio da conta corrente aberta junto à instituição financeira agravada em seu nome. Segundo o provimento guerreado, não restara evidenciada a probabilidade do direito postulado, tendo em vista que o agravante não coligira cópia dos contratos bancários que alegara fraudulentos. Pontuara o julgado, outrossim, a ausência do risco de perecimento do direito postulado, pressuposto necessário para o deferimento da tutela de urgência. Assinalara, alfim, que “a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à ocorrência de fraude bancária perpetrada por terceiros com ou sem a coparticipação do fornecedor, somente será apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente precedida de amplo contraditório[2].” Não se conformando com o encaminhamento delineado, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimar que, em sede de provimento antecipatório, seja bloqueada a conta corrente aberta junto à instituição financeira agravada, em agência localizada em São José/SC, obstando a realização de qualquer movimentação bancária na conta. Segundo alegara o agravante, conquanto não tenha mantido relacionamento com o agravado, incorrera o banco em nítida falha na prestação dos serviços fomentados, excedendo-se no exercício dos seus direitos, porquanto abrira conta corrente e celebrara dois contratos de financiamento em seu nome, mesmo que não tenha utilizado de quaisquer serviços oferecidos ou efetivado qualquer empréstimo, ficando patente que não é o efetivo titular da conta bancária aberta junto à agência do agravado, localizada em São José/SC, devendo ser, ao final, alforriado das implicações decorrentes das contratações. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de tutela provisória deduzido. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliada à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo agravante e as evidências que emergem da documentação que coligiram, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, conquanto revestido de natureza cautelar, afigura-se desprovido de suporte legal. Do cotejo dos autos não se afere, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Conforme se infere dos autos, alegara o agravante que fora vítima de ilícito praticado por terceiro, que realizara a abertura de conta corrente em seu nome em agência do agravado localizada na cidade de São José/SC e firmara dois contratos de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, dando em garantia dois veículos automotores de sua titularidade. Aduzira o agravante que não protagonizara os negócios individualizados, ficando patente sua ilicitude, devendo ser obstada, em sede de tutela provisória, a movimentação da conta corrente aberta em seu nome. A despeito das alegações formuladas pelo agravante, o que aduzira não encontra lastro em qualquer elemento material. Com efeito, o agravante não evidenciara a existência de conta corrente em seu nome abera junto à agência do agravado localizada na cidade de São José/SC, tampouco positivara a existência de contratos de empréstimos efetivados em seu nome junto à instituição financeira agravada. Ora, poderia o agravante solicitar ao agravado cópia dos contratos de mútuos firmados em seu nome e defender que a assinatura neles firmadas difere da assinatura constante em seus documentos pessoais, contudo, não se forrara com esses elementos antes do aviamento da ação. O que sobeja, nessa fase procedimental, portanto, são apenas as alegações genéricas desprovidas de substrato material. Note-se que, nessa análise perfunctória, não há elementos materiais hábeis a evidenciar qualquer fato passível de induzir à apreensão de que o banco incorrera em falha, viabilizando a fraude, pois, conforme pontuado, sequer fora evidenciada a existência da conta corrente e dos contratos bancários reportados. Merece ser acentuado que o aduzido pelo agravante deve ser objeto de averiguação, notadamente para aferição se de fato ocorrera fraude e se ao agravado pode ser imputada responsabilidade pelo havido, o que, nesse momento, se afigura inviável, pois sequer há certeza de que fora aberta conta corrente e firmados contratos bancários em nome do agravante. Assim, os fatos içados como causa de pedir se revelam controversos, tornando o formulado carente de plausibilidade suficiente a legitimar a concessão do provimento antecipatório. A exata emolduração do que aduzira o agravante e a aferição acerca da alegada fraude na abertura de conta corrente e na contratação de mútuos bancários dependem de dilação probatória exauriente. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório, no momento não subsiste estofo apto a desqualificar as inferências que defluem dos elementos de convicção já reunidos. Com efeito, não sobeja possível assimilar como verossímeis as alegações formuladas pelo agravante, desprovidas de lastro material, sem que seja assegurada ao agravado oportunidade para contrapor-se ao aduzido tornando inviável que sejam assimiladas como expressão da verdade material. Outrossim, deve ser assinalado que, ao demais, da negativa do provimento antecipatório é impassível de ensejar qualquer dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao agravante, porquanto não positivara que recebera qualquer notificação comunicando débito de sua responsabilidade e eventual possibilidade da inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Ademais, almeja obstar a movimentação da conta que teria sido aberta em seu nome, e não prevenir anotações restritivas de crédito passíveis de afligi-lo, conforme tenha aventado o risco de serem consumadas, o não será obstado com o bloqueio almejado Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a decisão agravada afigura-se legítima e conforme as garantias e direitos subjetivos que são assegurados ao agravante, não se afigura possível a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de elementos hábeis a evidenciar a probabilidade do direito invocado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 145651859 - Pág. 2 (fl. 43) – ação principal. [2] - ID Num. 145651859 - Pág. 2 (fl. 43) – ação principal. [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476.